Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701992-94.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS POSSUIDORES DE FRAÇÃO IDEAL DO CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA PRO AMÉRICA, CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA DESPACHO URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 49115037, a recorrida requer o desentranhamento da petição apresentada no ID no 49113718, porquanto foi protocolada, por equívoco, no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar o referido documento, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003